Tribunal: TJMT
Processo: 1009355-20.2023.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009355-20.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAISUL LOGISTICA - FABRICACAO E REFORMA DE CAMARAS FRIGORIFICAS LTDA - CNPJ: 09.057.912/0001-74 (APELANTE), PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES - CPF: 017.420.011-06 (ADVOGADO), MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 04.747.794/0003-74 (APELADO), GIULIANO BATISTA MOURA - CPF: 818.841.176-00 (ADVOGADO), PATRICIA BARBOSA NILO - CPF: 051.339.406-02 (ADVOGADO), LUCIANO PINHO NILO - CPF: 096.423.236-72 (ADVOGADO), ISAIAS BATISTA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 121.789.166-86 (ADVOGADO), ANDRE ZARONI MEGALE - CPF: 012.543.576-29 (ADVOGADO), PABILA PEZZO MARINHO - CPF: 076.440.366-44 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO. LEI No 10.209/2001. INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE AO DOBRO DO VALOR DO FRETE. ÔNUS PROBATÓRIO DO TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com indenização, buscando o recebimento da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, equivalente ao dobro do valor do frete, pelo alegado não adiantamento do vale-pedágio.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a parte autora comprovou o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, relativa ao pagamento em dobro do valor do frete pelo não adiantamento do vale-pedágio; (ii) saber se a ausência de impugnação específica pela parte ré tornaria incontroversos os fatos alegados na inicial; e (iii) saber se é aplicável o instituto da supressio à indenização denominada "dobra do frete" prevista na referida lei.

III. Razões de decidir

3. Para o transportador ter direito ao recebimento da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, é necessário o preenchimento de requisitos específicos, conforme pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: a exclusividade do transporte rodoviário de carga prestado ao embarcador, a comprovação do valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada e a comprovação do respectivo pagamento.

4. É ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento, cabendo ao embarcador, somente após tal comprovação, demonstrar que adiantou o vale-pedágio, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, não tendo comprovado a exclusividade dos transportes realizados, não detalhou adequadamente a rota percorrida em cada um dos fretes realizados e não especificou os valores devidos em cada uma das praças de pedágio existentes na rota, relacionando-os aos trajetos específicos.

6. Não há como reconhecer a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial por ausência de impugnação específica, uma vez que a parte ré, em sua contestação, expressamente afirmou que o valor do pedágio era pago juntamente com o frete, refutando a pretensão inicial de recebimento da multa legal.

7. A presunção de veracidade quanto aos fatos não impugnados na contestação é relativa, não se desincumbindo a parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. O instituto da
supressio
não é aplicável em se tratando da indenização denominada "dobra do frete" prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, por se tratar de norma cogente, cuja penalidade constitui sanção legal de caráter especial que não admite convenção das partes para alterar seu conteúdo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Para o reconhecimento do direito à indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, incumbe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada e o respectivo pagamento. 2. O instituto da supressio não é aplicável à indenização denominada 'dobra do frete' prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, em virtude da natureza cogente da norma."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 10.209/2001, arts. 1o, 3o, § 3o, e 8o; CPC, arts. 341, III, e 373, I; CC, art. 412.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.022.552/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06.12.2022; STJ, REsp no 1.694.324/SP, Rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.11.2018; STJ, AgInt no AREsp no 2117525/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 21.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
RAISUL LOGÍSTICA - FABRICAÇÃO E REFORMA DE CÂMARAS FRIGORIFICAS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste, na
Ação de Cobrança c/c Indenização n. 1009355-20.2023.8.11.0037
, ajuizada em face de
MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA.
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, sob o fundamento de que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de comprovar a exclusividade do transporte, de detalhar a rota percorrida e o valor devido em todas as praças de pedágios existentes na rota, especificando os trajetos e as praças de pedágio relacionadas a cada trajeto.

A sentença também se fundamentou na aplicação do instituto da
supressio
, considerando que, como a relação entre as partes perdurou por muito tempo, com a realização de mais de 200 (duzentas) entregas, sem qualquer questionamento quanto à forma de pagamento do pedágio, houve comportamento contraditório da autora ao ajuizar ação cobrando a multa prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, o que afrontaria o princípio da boa-fé objetiva.

Houve a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

O apelante alega, em síntese, que: (i) os fatos constitutivos do seu direito tornaram-se incontroversos, pois a parte apelada não impugnou especificamente a exclusividade do transporte, o efetivo pagamento do pedágio pela apelante, e a existência de praças de pedágio na rota, limitando-se a alegar que o valor do pedágio estava incluído no valor do frete; (ii) o juízo de primeiro grau aplicou indevidamente o instituto da
supressio
, contrariando entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que tal instituto não é aplicável em se tratando da indenização denominada "dobra do frete" prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001, por se tratar de norma cogente; (iii) restou demonstrado que a apelante arcou com os custos do pedágio, tendo apresentado comprovantes do sistema "Sem Parar", sem que a apelada tenha comprovado o adiantamento do valor do vale-pedágio na forma exigida pela lei.

Por fim, o apelante ressalta que o STF já declarou a constitucionalidade do art. 8o da Lei 10.209/2001, e que o STJ fixou entendimento no sentido de que a indenização ali prevista deve ser aplicada em seu sentido literal, não cabendo flexibilização ou redução com base nos arts. 412 e 413 do Código Civil. Requer o provimento do recurso para julgar procedente a ação e condenar a apelada ao pagamento da indenização prevista na lei, correspondente ao dobro do valor do frete.

Em contrarrazões apresentadas em id. 291192402, o apelado argui a ausência de provas essenciais, sustentando que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, pois não demonstrou a exclusividade do transporte, não individualizou os valores de pedágio por rota e por CTe, e não comprovou as rotas efetivamente percorridas com os respectivos pedágios cobrados. Alega que não houve impugnação específica que tornasse incontroversos os fatos narrados na inicial, sendo que o próprio apelado contestou as premissas que embasariam o direito indenizatório.

Defende a aplicação do instituto
venire contra factum proprium
, pois durante mais de dois anos de relação contratual, com mais de 200 entregas realizadas, a apelante jamais questionou a forma de pagamento do pedágio, caracterizando comportamento contraditório e oportunista. Argumenta ainda que a Lei n. 10.209/2001 foi concebida para proteger o transportador autônomo, e não empresas estruturadas como a apelante, e que a imposição de adiantamento do vale-pedágio viola a livre iniciativa e autonomia negocial das partes. Por fim, subsidiariamente, requer a redução equitativa da indenização pleiteada, conforme princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para evitar o enriquecimento ilícito da apelante, que pretende receber R$ 462.000,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil reais) por um suposto prejuízo de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais) em pedágios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
RAISUL LOGÍSTICA - FABRICAÇÃO E REFORMA DE CÂMARAS FRIGORIFICAS LTDA
contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Na ocasião, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos, ante a ausência de prova da exclusividade do transporte, da efetiva especificação da rota percorrida e dos valores devidos em todas as praças de pedágio, além de aplicar o instituto da
supressio
, em razão do comportamento contraditório da parte autora, que após anos de relação contratual sem questionar a forma de pagamento do pedágio, ajuizou ação cobrando valores expressivos a título de indenização.

A controvérsia, portanto, cinge-se em estabelecer: i) se a parte autora comprovou o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no artigo 8o da Lei n. 10.209/2001, relativa ao pagamento em dobro do valor do frete pelo não adiantamento do vale-pedágio; ii) se a ausência de impugnação específica pela parte ré tornaria incontroversos os fatos alegados na inicial; e iii) se é aplicável o instituto da
supressio
ao caso em análise.

Inicialmente, é necessário estabelecer que a matéria em discussão diz respeito ao vale-pedágio, que foi instituído pela Lei n. 10.209/2001, cujo art. 1o estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras.

O inadimplemento da obrigação de antecipar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete, como prevê o art. 8o da Lei n. 10.209/2001.

Art. 8o Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei,
o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete
.

Parágrafo único. Prescreve em 12 (doze) meses o prazo para cobrança das penas de multa ou da indenização a que se refere o caput deste artigo, contado da data da realização do transporte.

Assim, para o transportador ter direito ao recebimento da indenização prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, é necessário o preenchimento de determinados requisitos, conforme pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (i) o transporte rodoviário de carga precisa ter sido prestado exclusivamente a um embarcador (art. 3o, § 3o, da Lei no 10.209/2001); (ii) a comprovação do valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada; e (iii) a comprovação do respectivo pagamento.

Com efeito, no que concerne a quem incumbe o ônus de comprovar a presença desses pressupostos, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato. Trata-se da distribuição abstrata do ônus da prova feita pelo legislador. Ou seja, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e, em contrapartida, incumbe ao réu demonstrar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nas demandas em que se busca o recebimento da indenização pelo não adiantamento do vale-pedágio pelo contratante do frete, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Somente após a comprovação desses elementos é que caberá ao embarcador demonstrar que adiantou o vale-pedágio.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ.
VALE-PEDÁGIO. ÔNUS DA PROVA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão vergastado assentou que não houve comprovação do desembolso do vale-pedágio pela agravante, razão pela qual não faria jus à indenização pleiteada. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n.o 7 do STJ. 2.
Cabe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2117525 RS 2022/0125281-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023 - destaquei).

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
REQUISITOS DA MULTA DO ART. 8o DA LEI 10.209/2008. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. (...) 8. O vale-pedágio foi instituído pela Lei no 10.209/2001, cujo art. 1o estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8o da Lei no 10.209/2001). 9. Em observância ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/2015,
é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.
Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão, tomando por base tal orientação. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido”. (STJ, REsp n. 2.022.552/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022 - destaquei).

No caso em exame, contudo, verifico que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Da análise dos autos, é possível constatar que a apelante não comprovou: i) a exclusividade dos transportes realizados em benefício da apelada; ii) não detalhou adequadamente a rota percorrida em cada um dos fretes realizados; e iii) não especificou os valores devidos em cada uma das praças de pedágio existentes na rota, relacionando-os aos trajetos específicos.

O que se extrai do conjunto probatório é que a apelante trouxe aos autos os comprovantes da prestação de serviços, mas não comprovou a exclusividade dos transportes, tampouco especificou os trajetos referentes a cada frete e apontou o valor do pedágio e o respectivo pagamento em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada.

Os documentos não permitem aferir quais trechos foram efetivamente percorridos, quais os pedágios pagos em cada rota, tampouco em quais viagens houve ou não antecipação do vale-pedágio. Portanto, diante da ausência de tal detalhamento e de provas objetivas, impossibilita-se o reconhecimento da suposta violação à Lei n. 10.209/2001.

Além disso, a apelante sustenta que os fatos narrados na petição inicial se tornaram incontroversos em razão da ausência de impugnação específica pela parte ré, nos termos do art. 341 do CPC. Sem razão, contudo.

É importante destacar que não há como reconhecer a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial por ausência de impugnação específica, uma vez que a parte ré, em sua contestação, expressamente afirmou que o valor do pedágio era pago juntamente com o frete, refutando a pretensão inicial de recebimento da multa do art. 8o da Lei n. 10.209/2001.

Destarte, houve sim impugnação ao pedido de indenização pelo não adiantamento do vale-pedágio, tendo a parte ré alegado que o valor do pedágio estava incluído no valor do frete. Portanto, não há que se falar em presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial por ausência de impugnação específica, visto que considerando a defesa em seu conjunto, não há como se presumir verdadeiras as alegações não impugnadas especificamente, conforme art. 341, III, do CPC.

Além disso, a presunção de veracidade quanto aos fatos não impugnados na contestação é relativa, não se desincumbindo a parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES FEITAS NA PETIÇÃO INICIAL.
SÚMULA N. 83/STJ. 1.
A presunção de veracidade quanto aos fatos não impugnados na contestação é relativa, podendo ceder em face das provas produzidas e a outros elementos de convicção do juiz.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1798419 SC 2019/0048302-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024 - destaquei).

No tocante à aplicação do instituto da
supressio
, reconheço que, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal instituto não é aplicável em se tratando da indenização denominada "dobra do frete" prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001, por se tratar de norma cogente.

Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
AÇÃO DE COBRANÇA. VALE PEDÁGIO. LEI No 10.209/2001. MULTA DENOMINADA "DOBRA DO FRETE". NORMA COGENTE. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA SUPRESSIO.
PENALIDADE QUE NÃO ADMITE A CONVENÇÃO DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE SE FAZER INCIDIR O PONDERADO ART. 412 DO CC/02. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2.
O instituto da supressio não é aplicável ao caso, em virtude da natureza cogente da norma que estabelece a multa denominada de "dobra do frete"
. 3.
A penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02
. 4. Recurso especial desprovido”. (STJ, REsp n. 1.694.324/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 5/12/2018 - destaquei).

Contudo, ainda que não seja aplicável o instituto da
supressio
ao caso em tela, a pretensão da apelante não merece prosperar, uma vez que, conforme já demonstrado, não comprovou os requisitos essenciais para a incidência da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
MAJORO
os honorários sucumbências em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025